Tribunal: TJPA
Processo: 0003221-29.2020.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-08-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. ACUSAÃÃO DE SUPOSTA VIOLAÃÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DESCRITOS NOS ARTIGOS 35, 1 DA LEI COMPLEMENTAR NÂº 35/79 C/C O ARTIGO 203, I, DO CÃDIGO JUDICIÃRIO DO ESTADO DO PARÃ âCUMPRIR E FAZER CUMPRIR, COM INDEPENDÃNCIA, SERENIDADE E EXATIDÃO AS DISPOSIÃÃES LEGAIS E OS ATOS DE OFÃCIOâ E ARTIGOS 5Âº, 10 E 11 DO CÃDIGO DE ÃTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. NÃ£o se vislumbra na conduta da Magistrada requerida incompatibilidade com a dignidade do cargo. Conforme se depreende dos autos, a requerida sustenta que recebeu a referida AÃ§Ã£o de Improbidade Administrativa sem que fosse procedida a sua distribuiÃ§Ã£o por sorteio em razÃ£o de sua Vara - 1Âª Vara CÃvel e Empresarial da Comarca de CanaÃ£ dos CarajÃ¡s - ter a competÃªncia exclusiva para processar os feitos da Fazenda PÃºblica, bem como, que a adoÃ§Ã£o de medida sigilosa ocorreu visando salvaguardar o processo e a efetividade da decisÃ£o cautelar proferida, para nÃ£o obstaculizar o seu cumprimento e a recuperaÃ§Ã£o dos recursos pÃºblicos tidos como desviados. Dos autos, conforme tambÃ©m mencionado pelo relator em seu voto e verificado no processo, a decisÃ£o da Magistrada foi parcialmente mantida por este EgrÃ©gio Tribunal, em decisÃ£o proferida nos autos de Agravo de instrumento nÂº 0805703-48.2019.8.14.0000, apenas reduzindo-se o valor os bens bloqueados. Destarte, a despeito de eventual irregularidade quanto as normas de distribuiÃ§Ã£o e registro no Sistema, nÃ£o configura, no entendimento desta Desembargadora, ilÃcito apto a ensejar penalidade administrativa, nÃ£o se vislumbrando dolo em sua conduta para prejudicar o rÃ©u, mÃ¡-fÃ© ou culpa. NÃ£o se vislumbrando tambÃ©m parcialidade, vez que deferiu em parte as medidas pleiteadas pelo Parquet. Ademais, verifica-se que a intenÃ§Ã£o da requerida foi salvaguardar o interesse pÃºblico, o que entendo que deve ser sopesado. Do exposto, em consonÃ¢ncia com o parecer do Procurador Geral de JustiÃ§a, com fulcro no artigo 20 da ResoluÃ§Ã£o nÂº 135/2011-CNJ, julgo pela improcedÃªncia do presente Procedimento Administrativo Disciplinar, com o seu consequente arquivamento. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO IMPROCEDENTE POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO Nº:
TRIBUNAL PLENO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0003221-29.2020.8.14.0000
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDA: JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATOR DO VOTO VENCEDOR: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
RELATORA DO VOTO VENCEDOR: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. ACUSAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DESCRITOS NOS ARTIGOS 35, 1 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 C/C O ARTIGO 203, I, DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ ¿CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, COM INDEPENDÊNCIA, SERENIDADE E EXATIDÃO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E OS ATOS DE OFÍCIO¿ E ARTIGOS 5º, 10 E 11 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
Não se vislumbra na conduta da Magistrada requerida incompatibilidade com a dignidade do cargo. Conforme se depreende dos autos, a requerida sustenta que recebeu a referida Ação de Improbidade Administrativa sem que fosse procedida a sua distribuição por sorteio em razão de sua Vara - 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás - ter a competência exclusiva para processar os feitos da Fazenda Pública, bem como, que a adoção de medida sigilosa ocorreu visando salvaguardar o processo e a efetividade da decisão cautelar proferida, para não obstaculizar o seu cumprimento e a recuperação dos recursos públicos tidos como desviados. Dos autos, conforme também mencionado pelo relator em seu voto e verificado no processo, a decisão da Magistrada foi parcialmente mantida por este Egrégio Tribunal, em decisão proferida nos autos de Agravo de instrumento nº 0805703-48.2019.8.14.0000, apenas reduzindo-se o valor os bens bloqueados. Destarte, a despeito de eventual irregularidade quanto as normas de distribuição e registro no Sistema, não configura, no entendimento desta Desembargadora, ilícito apto a ensejar penalidade administrativa, não se vislumbrando dolo em sua conduta para prejudicar o réu, má-fé ou culpa. Não se vislumbrando também parcialidade, vez que deferiu em parte as medidas pleiteadas pelo Parquet. Ademais, verifica-se que a intenção da requerida foi salvaguardar o interesse público, o que entendo que deve ser sopesado. Do exposto, em consonância com o parecer do Procurador Geral de Justiça, com fulcro no artigo 20 da Resolução nº 135/2011-CNJ, julgo pela improcedência do presente Procedimento Administrativo Disciplinar, com o seu consequente arquivamento.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO IMPROCEDENTE POR MAIORIA DE VOTOS.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores que integram o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno por Videoconferência, por maioria de votos,
pela improcedência do presente Procedimento Administrativo Disciplinar,
arquivando por conseguinte o referido PAD, nos termos do voto divergente vencedor da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora- Presidente Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 21 de julho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
TRIBUNAL PLENO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0003221-29.2020.8.14.0000
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDA: JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATOR DO VOTO VENCEDOR: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
RELATORA DO VOTO VENCEDOR: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R e l a t ó r i o

Adoto o relatório do eminente relator.

VOTO-DIVERGENTE VENCEDOR
:

Após leitura do voto do relator pela procedência do Processo Administrativo Disciplinar, pedi a palavra, suscitando entendimento divergente do relator pela improcedência do PAD, pelos fundamentos abaixo elencados, sendo acompanhado pelos demais membros do Colegiado, vencido o Desembargador-relator e a desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

De tudo que fora relatado, o presente Procedimento foi instaurado para apurar a conduta da Magistrada requerida de ter proferido decisão deferindo tutela antecipada, requerida pelo Ministério Público, em Ação Civil de improbidade administrativa, nos autos do Processo nº 0002184-78.2019.8.14.0136, sem que a decisão tenha inicialmente sido distribuída e registrada no Sistema Libra.

Conforme se depreende dos autos, em sua defesa a magistrada sustenta que recebeu a referida ação, requerida pelo Promotor de Justiça, sem que fosse procedida a sua distribuição por sorteio em razão de sua Vara - 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás - ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos da Fazenda Pública, como no caso em exame, bem como, que tal procedimento de sigilo ocorreu visando salvaguardar a efetividade da medida, inexistindo conduta irregular e muito menos prejuízo ao ex-prefeito investigado, vez que logo após foi peticionado pelo seu causídico a habilitação e acesso aos autos, antes mesmo do processo ser cadastrado no Sistema Libra, quando apenas o assessor de gabinete e o Diretor de Secretaria haviam manuseado o processo, reforçando ainda mais o receio de vazamento de informações, uma vez que o servidor responsável pelo cadastramento de demandas era cedido da Prefeitura, o que lhe levou a retirar o sigilo somente após o deferimento da liminar de bloqueio de bens.

Que visou ainda salvaguardar o conhecimento antecipado da decisão e impedir que o cumprimento da decisão fosse obstaculizado, bem como, a recuperação dos recursos públicos. Que não houve má-fé de sua parte, tendo inclusive negado o pedido de afastamento do réu do cargo de prefeito. Posteriormente os procedimentos normativos foram observados, com o devido registro da decisão no Sistema.

Verifica-se nos autos, conforme mencionado também pelo relator em seu voto, que a decisão da Magistrada de bloqueio dos bens foi parcialmente mantida por este Egrégio Tribunal, em decisão proferida nos autos do Agravo de instrumento nº 0805703-48.2019.8.14.0000, apenas reduzindo-se o valor bloqueado arbitrado.

Observa-se também que o próprio relator em seu voto, embora tenha finalizado pela procedência do PAD, aduz que não constatou a existência de provas que evidenciam má-fé ou parcialidade na conduta da juíza requerida, nem animosidade com o réu ou intenção de prejudicar ou beneficiar terceiro. Aduzindo que os depoimentos da Magistrada e das testemunhas colhidos, em audiência de instrução, são coesos e harmônicos entre si e claros em afastar as referidas hipóteses e sim que agiu para assegurar o sigilo do processo. Não cogitando também o relator, conforme expressamente menciona no voto, dolo na conduta da requerida, eis que ausente a sua intenção de agredir a lei, não vislumbrando também violação ao princípio do juiz natural, vez que era a juíza responsável pela única Vara com competência em Fazenda Pública.

Nesse sentido, verifica-se que a intenção da requerida foi salvaguardar o interesse público, o que entendo que deve ser sopesado, não se vislumbrando a prática de qualquer ato ilícito pela magistrada, nem conduta incompatível com a dignidade do cargo. Entendo que apresentou escusável argumento em sua defesa, não se vislumbrando também parcialidade no ato, vez que deferiu em parte as medidas pleiteadas pelo Parquet.

Destarte, a despeito de eventual irregularidade quanto as normas de distribuição e registro no Sistema, no entendimento desta Desembargadora, entendo que não restou configurado ilícito administrativo à ensejar penalidade para a requerida. Não se vislumbra também dolo para prejudicar o réu, má-fé e culpa, vez que apresentou justificativa plausível para o procedimento adotado. Devendo ser considerado ainda tratar-se de uma Juíza substituta, sem larga experiência e expertise na carreira.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Procurador Geral de Justiça, com fulcro no artigo 20 da Resolução nº 135/2011-CNJ, julgo pela improcedência do presente Procedimento Administrativo Disciplinar, com o seu consequente arquivamento.

À Secretaria para os procedimentos e comunicações devidas, inclusive o disposto no § 4º do artigo 20 da Resolução nº 135/2011.

Belém, 21 de julho de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora